Tribunal: TJBA
Processo: 0508558-13.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508558-13.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MICHAEL DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): RAPHAELA ALVES AZEVEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. MÉRITO CONDENATÓRIO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. REVISÃO DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. VALORAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM AFASTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Não havendo impugnação específica quanto à materialidade, autoria ou tipicidade da conduta delitiva, considera-se preclusa a rediscussão do mérito condenatório. A apelação criminal devolve ao Tribunal o conhecimento amplo da matéria impugnada, permitindo a reavaliação integral do procedimento dosimétrico, desde que não resulte em agravamento da pena final, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. Para evitar bis in idem na valoração de múltiplas causas de aumento, é cabível o deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, aplicando-se na terceira fase apenas a majorante do emprego de arma de fogo. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admite sua participação na prática delitiva, ainda que parcialmente, desde que tal admissão contribua para a formação do convencimento judicial. Não se configura participação de menor importância quando o agente, mesmo não empunhando a arma de fogo, desempenha papel decisivo na dinâmica delitiva, como a condução do veículo utilizado para interceptar as vítimas e dar suporte à fuga, demonstrando domínio funcional do fato. A pena de multa constitui preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo sua aplicação obrigatória e vinculada à condenação, em conformidade com o princípio da legalidade estrita e da taxatividade normativa, não havendo previsão legal para sua isenção. Recursos conhecidos e parcialmente providos para refazimento da dosimetria da pena, mantendo-se inalterados o regime inicial semiaberto de cumprimento e as demais disposições da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0508558-13.2018.8.05.0274, interpostos por Michael de Jesus Santos e Breno Oliveira Ramos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos apelantes, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR